Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-23.2020.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de afastamento das cobranças de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê a incidência de tais cobranças – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de afastamento das cobranças de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Hipótese em que o contrato firmado entre as partes não prevê a incidência de tais cobranças – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário – Alegação de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira – Descabimento – Hipótese em que o autor não demonstrou que os juros eram flagrantemente superiores à taxa média de mercado – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.